Tribunal: STJ
Processo: 5042632-10.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg na PET no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186490 - SC (2023
/0311307-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ VOLPATO (PRESO)
ADVOGADO
: FABIANO LENIESKY - SC054888
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
CRIME DESCRITO NO ART. 17,
HABEAS CORPUS.
DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
CAPUT,
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS
POR
BUSCA
ILÍCITA
NO
RESP
N.
2.139.336/SC.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVANTE
EM
LIBERDADE.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
.
PARQUET
ALEGAÇÃO DE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA
SITUAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO
TRÂMITE DOS PRESENTES AUTOS ATÉ DECISÃO FINAL DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEVIDA
ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS PORVENTURA ELENCADOS NUMA
EVENTUAL NOVA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM
CASO
DE
PROVIMENTO
DO
REFERIDO
RECURSO,
QUE
DESAFIARÁ IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50212045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ce57df0-3e9f-4fcc-9bc8-4d2b285fd316

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ce57df0-3e9f-4fcc-9bc8-4d2b285fd316

AgRg na PET no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186490 - SC (2023
/0311307-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ VOLPATO (PRESO)
ADVOGADO
: FABIANO LENIESKY - SC054888
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
CRIME DESCRITO NO ART. 17,
HABEAS CORPUS.
DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
CAPUT,
INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS
POR
BUSCA
ILÍCITA
NO
RESP
N.
2.139.336/SC.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVANTE
EM
LIBERDADE.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
.
PARQUET
ALEGAÇÃO DE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA
SITUAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO
TRÂMITE DOS PRESENTES AUTOS ATÉ DECISÃO FINAL DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEVIDA
ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS PORVENTURA ELENCADOS NUMA
EVENTUAL NOVA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM
CASO
DE
PROVIMENTO
DO
REFERIDO
RECURSO,
QUE
DESAFIARÁ IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
contra a decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso. Eis
Andre Luiz Volpato
a ementa do
de fl. 474:
decisum
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
DESCRITO NO ART. 17,
, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO.
CAPUT
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
SUPERVENIENTE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA
ILÍCITA NO RESP N. 2.139.336/SC. ABSOLVIÇÃO. PERDA DE OBJETO.
Agravo regimental prejudicado.
Documento eletrônico VDA48770656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:07
Código de Controle do Documento: 65dc98f9-7fe0-498d-a4f2-8feeb1802c67

Argumenta o agravante, em síntese, que (fls. 492/493):
De início, informa-se que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA interpôs Agravo Regimental nos autos do REsp n. 2.139.336/SC, com
o fim de obter a reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade das
provas obtidas na busca domiciliar e absolveu o recorrente dos crimes narrados na
denúncia, decisão que culminou na revogação da prisão preventiva e na soltura de
.
ANDRÉ
No ponto, esclarece-se que a defesa não foi intimada do recurso mencionado
.
e somente tomou conhecimento da peça recursal na data de 30/7/2024
Dessa forma, o recorrente possui interesse na manutenção do andamento do
na medida em que o recurso ministerial, se provido no STF,
RHC n. 186.490/SC,
irá trazer reflexos (manutenção da condenação e manutenção da prisão preventiva
de ANDRÉ, com o seu retorno à prisão). Além do mais, no REsp n. 2.139.336/SC
a (i)legalidade da manutenção da prisão preventiva.
não se discute
Logo, deve ser preservado o princípio previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988,
pois "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Aliás, de acordo com o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
somente não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
, não sendo o caso do recorrente.
modificação da decisão
Requer, ao final (fl. 493):
em juízo de retratação, seja a decisão combatida reconsiderada por Vossa
a)
Excelência, nos termos da fundamentação lançada;
caso Vossa Excelência não
b)
reconsidere a decisão monocrática, seja o presente Agravo Regimental submetido
a julgamento em mesa pela Corte Especial, Seção ou Turma, conforme o caso e
para os fins de direito (art. 258, § 3o, do RISTJ), com o fim de suspender o trâmite
.
dos presentes autos até decisão final do REsp n. 2.139.336/SC
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
(fl. 501):
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. PACIENTE ABSOLVIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL.
RECORRENTE
EM
LIBERDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
EVENTUAL
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, como incurso no art. 17,
, da Lei
caput
n. 10.826/2003, por três vezes, c/c os arts. 69 e 71, ambos do Código Penal, negado o
recurso em liberdade.
Em
, julguei prejudicado o recurso em
,
31/1/2024
habeas corpus diante da
, com provimento negado ao
superveniência do julgamento do recurso de apelação
apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (fl. 447):
RECURSO EM
CRIME DESCRITO NO ART. 17,
HABEAS CORPUS.
DA LEI N. 10.826/2003 (POR TRÊS VEZES), C/C OS ARTS. 69 E 71,
CAPUT,
Documento eletrônico VDA48770656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:07
Código de Controle do Documento: 65dc98f9-7fe0-498d-a4f2-8feeb1802c67

AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DO
RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
PLEITO DE RECURSO EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA
CONTRA INDEFERIMENTO EM
ORIGINÁRIO (HC N. 5042632-
WRIT
. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE
10.2023.8.24.0000/SC)

APELAÇÃO,
COM PROVIMENTO NEGADO AO APELO DEFENSIVO.

SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO (APELAÇÃO N. 5007421-
NOVO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO
98.2022.8.24.0079/SC).
FÁTICO-PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA INTERPOSIÇÃO
RECURSAL. PERDA DO OBJETO.
Recurso em
prejudicado.
habeas corpus
Em
, julguei prejudicado o agravo regimental interposto pela
17/7/2024
defesa, sob este fundamento (fl. 474):
Este recurso, interposto por Andre Luiz Volpato, perdeu o objeto.
Isso porque, em
, singularmente,
4/7/2024
dei provimento ao REsp n.
, para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca ilícita, bem
2.139.336/SC
como as delas derivadas,
o ora agravante em relação à condenação
absolvendo
havida na Ação Penal n. 5007421-98.2022.8.24.0079, da Vara Criminal da
comarca de Videira/SC.
Tal o contexto, julgo
o agravo regimental.
prejudicado
Publique-se.
Em
, diante da petição protocolizada sob o n. 00632051/2024 pela
15/6/2025
defesa, proferi o seguinte despacho (fl. 483):
Em
, julguei prejudicado o agravo regimental interposto por Andre
17/7/2024
Luiz Volpato (fl. 474).
Mediante petição protocolizada sob o n. 00632051/2024, o requerente expõe
e requer o seguinte (fl. 480):

[...] que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA interpôs Agravo Regimental nos autos do REsp n. 2.139.336/SC
, com o fim de obter a reforma da decisão monocrática que reconheceu a
nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e absolveu o paciente dos
crimes narrados na denúncia.
A defesa não foi intimada do recurso mencionado e somente tomou
conhecimento da peça recursal na data de
. Dessa forma,
30/7/2024
o
paciente possui interesse na manutenção do andamento do RHC n. 186.490
,
/SC
na medida em que o Agravo Regimental nos autos do REsp n.
.
2.139.336/SC poderá ter reflexos (retorno de ANDRÉ à prisão preventiva)
Ante o exposto, considerando que o RHC n. 186.490/SC não está
prejudicado, requer-se seja retomado o trâmite do presente recurso,
.
suspendendo-se os autos até decisão do REsp n. 2.139.336/SC

Sucede, no entanto, que, em sessão virtual de
a 9/9/2024, os
3/9/2024
integrantes da Sexta Turma desta Corte Superior, por unanimidade de votos,
negaram provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e, em sessão virtual de
a
,
17/10/2024
23/10/2024
também de forma unânime, rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo
Parquet, mantendo, assim, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na
busca ilícita, bem como as dela derivadas, com a absolvição do requerente em
relação à condenação na Ação Penal n. 5007421-98.2022.8.24.0079; logo, nada
há a prover,
.
in casu
À CPPE para o que couber.
Houve, ainda, nova interposição do agravo regimental insistindo na reforma
da decisão monocrática, com vista à suspensão do trâmite dos presentes autos até
Documento eletrônico VDA48770656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:07
Código de Controle do Documento: 65dc98f9-7fe0-498d-a4f2-8feeb1802c67

decisão final do REsp n. 2.139.336/SC, que já foi objeto de Recurso Extraordinário pelo
sob o argumento, em síntese, de que
,
Parquet
o recurso ministerial, se provido no STF,
irá trazer reflexos (manutenção da condenação e manutenção da prisão preventiva de
ANDRÉ, com o seu retorno à prisão). Além do mais, no REsp n. 2.139.336/SC não se
(fl. 493).
discute a (i)legalidade da manutenção da prisão preventiva
Pois bem. A despeito das alegações apresentadas pelo ora agravante, o
repreendido
.
decisum
não comporta reparos
A uma, porque no momento atual ele se encontra em liberdade; logo, a
pretensão que recaía, neste recurso, sob o direito de recorrer em liberdade, "por
raciocínio óbvio",
.
perdeu o seu objeto
A duas, porque, embora tenha o Ministério Público recorrido do REsp n.
2.139.336/SC e haja,
, a possibilidade de reversão da situação
potencialmente
processual de absolvição, tal circunstância, por si só, não implica permanência do
constrangimento ilegal inicialmente aqui apontado.
A três, porque, ainda que seja dado provimento ao recurso extraordinário do
, ensejar-se-á, obrigatoriamente, a necessidade da devida análise dos
Parquet
fundamentos porventura elencados numa eventual nova decretação da segregação
cautelar, cujo reclamo desafiará impugnação por via própria.
Sob essa moldura,

ao presente agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48770656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:07
Código de Controle do Documento: 65dc98f9-7fe0-498d-a4f2-8feeb1802c67

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg na PET no AgRg no RHC 186.490 / SC
Número Registro: 2023/0311307-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50032301020228240079 50065766620228240079 5006576662022824007950067446820228240079
50067446820228240079 50067455320228240079 50074219820228240079 50074306020228240079
50426321020238240000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg na PET no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE LUIZ VOLPATO (PRESO)
ADVOGADO
: FABIANO LENIESKY - SC054888
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ VOLPATO (PRESO)
ADVOGADO : FABIANO LENIESKY - SC054888
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: 3be11d46-deac-4bf5-8aa2-b254e626d288

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: 3be11d46-deac-4bf5-8aa2-b254e626d288